Tribunal: STF
Processo: Rcl 72354
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DO TEMA 800 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO CONTRA A QUAL CABIA UNICAMENTE AGRAVO INTERNO. CPC, ART. 1.030, §2º, E 1.042. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA NA APLICAÇÃO DO PRECEDENTE VINCULANTE NA ORIGEM. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGOU SEGUIMENTO. PEDIDO DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ARTIGOS 98 E 99, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS, APENAS PARA CONCEDER OS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA À PARTE ORA AGRAVANTE.